Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante, direção sem autorização e desacato à pena de 2 anos, 9 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 5 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 3 meses.
2. O acusado foi condenado por sem autorização e embriagado conduzir motocicleta, além de ter ofendido policiais no exercício da função.
3. A Defesa requer absolvição em relação ao crime de desacato, revisão da dosimetria da pena e reforma do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas colhidas comprovam a prática do delito de desacato; (ii) definir se a dosagem realizada na primeira fase da dosimetria se revela adequada; e (iii) avaliar a viabilidade de modificação do regime fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Demonstrado que o acusado proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Embora a pena fixada seja inferior a 4 anos, a reincidência, os maus antecedentes e a má conduta social do apelante justificam a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, I, art. 309. CP, art. 331, art. 59, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07436323120218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0702969-43.2022.8.07.0021, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0702269-21.2022.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0700647-50.2022.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0716036-04.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 14/02/2023.